Tribunal: TJMT
Processo: 0006121-94.2007.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006121-94.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELADO), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), NANCY MARIA MACIEL FALAVIGNA DE OLIVEIRA - CPF: 631.954.701-44 (ADVOGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MATERIAL – DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO – VALOR REFERENTE À GRATUIDADE ESTUDANTIL - CONTRATO COM A MUNICIPALIDADE – PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS - QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do art. 333 do CPC/73.

2 – Se ao analisar as provas produzidas nos autos, se constata que existe prova da contratação dos serviços pela municipalidade e, por outro lado, não demonstrado que houve o pagamento integral do contrato por parte ou comprovado qualquer fato hábil a afastar a exigibilidade do débito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, no autos da Ação Declaratória n. 0006121-94.2007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial pelo autor, ora apelada
AGE Transportes Ltda – ME
, rejeitando o pleito de indenização por dano moral e condenando o Município apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a ausência de repasse pela gratuidade estudantil no transporte público, nos termos percentuais legais, a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou, ainda, o ente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município alega, preliminarmente,
error in procedendo
, ao argumento de que inexiste interesse processual no caso, porque há litispendência e a superveniência de coisa julgada em outra ação idêntica (ação de cobrança n. 0001746-21.2005.8.11.0041).

No mérito, sustenta que não há prova suficiente do dano material, porquanto existem dúvidas a respeito do débito cobrado. Pede, portanto o provimento do apelo, para que seja cassada a sentença e extinto o feito. Alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões (Id n. 13780988) a empresa apelada refuta as alegações do Município e pede seja desprovido o recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 13783451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de litispendência e coisa julgada

O Município apelante sustenta, em preliminar, que tramitou uma ação de cobrança, já transitada em julgado, que seria idêntica a originária deste apelo e, portanto, em face da superveniência da coisa julgada, o autor, ora apelado, não possui interesse recursal, pelo que deveria ser extinto o feito, sem apreciação do mérito.

Razão, no entanto, não assiste ao Município.

Com efeito, a referida ação de cobrança (n. 1746-21.2005.811.0041) foi interposta em 07/01/2005 pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, cujo objeto era a pretensão da condenação do Município ao pagamento retroativo e doravante da quota relativa ao passe estudantil às concessionárias de transporte público municipal, dentre elas, a AGE Transportes Ltda – ME, ora apelada.

Ocorre, entretanto, que, como dito, a ação foi distribuída em 07/01/2005, pretendendo a cobrança do valor devido às empresas concessionárias da quota do passe estudantil, de valor devido no período de fevereiro/2002 até novembro/2004. A empresa autora, aqui apelada, todavia, iniciou efetivamente no transporte coletivo urbano de Cuiabá em 21/05/2004, ou seja, somente a partir daí passou a participar do sistema.

É certo que em 03/05/2006 foi deferida antecipação de tutela, para determinar que o Município pagasse, antecipadamente, o passe livre estudantil. Porém, não há prova nos autos de que tenha havido este pagamento, mesmo porque, conforme ressalta a empresa apelada, não foi fixada qualquer penalidade para o caso de descumprimento da medida.

Assim, o que se constata é que, naquela ação de cobrança, a apelada tem participação somente no período compreendido entre 21/maio/2004 a novembro/2004, ou seja, período de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de operação.

Por outro lado, conforme consta dos autos, o crédito da empresa apelada, conforme demonstrado na declaração de crédito juntada às fls. 370 (autos físicos), refere-se ao período de 21/05/2004 a 28/02/2008.

Assim, se existe período conflitante, embarcado pela ação de cobrança alegada pelo Município, é de apenas 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, ou seja, de 21/05/2004 a novembro/2004, o que pode perfeitamente ser apurado em liquidação de sentença, que, inclusive foi a decisão do Juízo Singular, na sentença, posto que não se tratou de sentença líquida.

Ressalte-se, que, na ação originária deste apelo, a pretensão da empresa apelada é ver declarada a falta de repasse dos créditos relativos ao passe livre estudantil devido pelo Município, ora apelante. Logo, não procede a alegação de litispendência ou coisa julgada.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito

Na origem, a empresa apelada propôs ação declaratória em face do Município, objetivando ver declarado seu crédito referente aos valores da gratuidade estudantil.

Sustentou que é operadora de transporte coletivo urbano de Cuiabá, por força do contrato de concessão n. 005/03/SMTU, firmado com o ente em 05/12/2003, parar prestação de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros; que desde o início das atividades, o Município não repassou o pagamento da gratuidade estudantil, em desconformidade com o estabelecido no contrato, o que lhe ocasionou prejuízo, consistente em atrasos de pagamentos de fornecedores, recolhimento de tributos, financiamentos, entre outros. Por isto, além da indenização por dano material, pleiteou indenização por dano moral, que, no entanto, foi rejeitada pelo Magistrado
a quo
.

Na sentença, o Juiz constatou a existência do débito questionado, que foi reconhecido pelo próprio Município na sua peça defensiva (fls. 416/417 – autos físicos) e ressaltou: “(...)
observo que as partes divergem, sobretudo, acerca dos valores pendentes de pagamento, mas não com relação à existência do débito em si. O réu afirma que realizou pagamento de parte do débito (R$1.923,96), de ponto outro, a autora alega possuir crédito de valor maior R$2.476.546,49
(...) (destaquei).

Vem, então, o Município e, no mérito do apelo, limita-se a alegar que é controvertida a existência de débito em favor da autora apelada, seja por conta dos pagamentos havidos, seja pela necessária compensação de créditos fazendários. E, para corroborar a dúvida levantada, se vale do fato de que a sentença foi proferida de forma ilíquida.

Ora, pela própria natureza da frágil alegação do Município, constata-se que por mais que exista “dúvida” esta seria, como ressaltou o magistrado Singular, sobre o
quantum
devido e não sobre a existência de crédito em favor da empresa autora junto ao Município. Tanto é assim, que, como sustentou, a sentença foi no sentido de determinar a realização de cálculo por ocasião da liquidação de sentença, assegurando, ainda, a compensação entre valores devidos pela autora.

Com efeito, a rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

No caso, a empresa autora demonstrou a existência do contrato de prestação de serviço e alegou a falta de pagamento. Por outro lado, o Município não se desincumbiu de demonstrar que fez os questionados pagamentos. Logo, não há que se valer de dúvidas sobre o quantum devido, para se eximir da sua obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CONTRATO COM A MUNICIPALIDADE – PAGAMENTOS EFETUADOS A MENOR COMPROVADOS - QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço,
ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do art. 333 do CPC/73
. Ao sopesar as provas produzidas nos autos, vê-se que a municipalidade baseia sua alegação de que a cobrança é indevida em meras ilações, sem demonstrar a realização dos respectivos pagamentos.
Uma vez demonstrado que não houve o pagamento integral do contrato por parte do Apelante e não tendo comprovado qualquer fato hábil a afastar a exigibilidade do débito, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.
(N.U 0004183-34.2014.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA UNILATERAL E INEXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA – DEFESA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ABANDONO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – ÔNUS DA PROVA – ATENDIMENTO PELA AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o julgador singular formou sua convicção fundada nas provas já produzidas nos autos, considerando a contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da inexistência de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto probatório dos autos, especialmente a prova documental, observa-se que a parte autora demonstrou os fatos alegados na petição inicial – quebra do contrato de prestação de serviços pela não conclusão da obra e abandono por parte da requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII,

do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

(N.U 0020335-51.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020) (destaquei)

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterado o teor decisório da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022